Tribunal: STF
Processo: HC 192175
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Abilio Gerdeão Moreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 133.055/SP.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, em razão do excesso de linguagem na sentença de pronúncia.
    Aduzem, para tanto, que a sentença utilizou depoimentos de testemunhas alheias ao presente caso, as quais não teriam participado da instrução processual.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja declarada nula a sentença de pronúncia.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada.
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por ABILIO GERDEAO MOREIRA conta acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem postulada no HC n. 050622- 54.2020.8.26.0000. 
    Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2°, incisos I, IV e VI, cumulado com o § 2°-A, inciso I, cumulado com o art. 14, inciso II, cumulado com o § 7°, inciso III (vítima Nádia), e no art. 121, §2°, inciso IV, cumulado com o art. 14, inciso II, cumulado com o art. 61, inciso II, alínea "h", na forma do art. 69, todos do Código Penal, pois, segundo o Parquet, no dia 26 de agosto de 2018, por volta das 11h45min, na cidade de Guarulhos/SP, o acusado, agindo com manifesto ânimo homicida, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, no âmbito das relações domésticas e familiares, desferiu disparos de arma de fogo contra Nádia Carla dos Santos, sua ex-convivente, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito, iniciando-se assim prática de um crime de homicídio (e-STJ fls. 620/624).
     Ainda, consta na denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o ora recorrente, agindo com ânimo homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Petter Ulises dos Santos Matheus, criança de 5 (cinco) anos, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito, iniciando-se assim a prática de um crime de homicídio. 
    Os crimes somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do (e-STJ Fl.866) denunciado, pois as vítimas - atingidas em áreas nobres do corpo - foram socorridas e sobreviveram à barbárie.
     A denúncia foi recebida em 9/10/2018 pelo Juízo da Vara do Júri do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, tendo sido mantida a prisão preventiva anteriormente decretada.
     Encerrada a instrução criminal, o recorrente foi pronunciado nos termos da pretensão ministerial, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (eSTJ fls. 653/659). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, sustentando a nulidade da sentença de pronúncia, a qual estaria fundamentada em depoimentos de testemunhas não participantes da instrução processual. 
    No entanto, em sessão de julgamento realizada no dia 2/6/2020, a 16ª Câmara Criminal do TJSP, à unanimidade, denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 675):
    Habeas Corpus. Duplo homicídio qualificado tentado. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no proferimento de sentença de pronúncia eivada de vícios. Pleito objetivando a declaração de nulidade da sentença e a prolação de nova decisão. Inviabilidade. Sentença que se mostra bem fundamentada, inexistindo vício flagrante a ser sanado pela via do habeas corpus, sendo o caso de impugnação por meio de recurso próprio. Inexistente constrangimento ilegal a ser sanado. Ordem denegada. 
    Consoante as informações prestadas em segundo grau, ‘Designada sessão plenária (fls. 489/491), diante do não comparecimento de uma das testemunhas houve a redesignação da sessão para 8 de julho de 2020’ (e-STJ fl. 618).
     No presente recurso ordinário, a defesa insiste no suposto vício da sentença de pronúncia, a qual contém excessos de depoimentos e de testemunhas que não participaram da instrução, quais sejam, os Srs. Valtemar, Sidyane, e Alexandre.
     Segundo o alegado, ‘A simples leitura dessas informações no corpo da sentença são suficientes para influenciar o Conselho de Sentença’ (e-STJ fl. 689). 
    Ao final, pugna, liminarmente, pela suspensão da sessão plenária, até o julgamento definitivo deste recurso ordinário. No mérito, seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia, a fim de que outra seja proferida, consoante previsão do art. 413 do CPP.
     O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 711/714). 
     As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo de primeiro grau (eSTJ fls. 718/856). 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado (e-STJ fl. 860):
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, tendo em vista a menção aos depoimentos de seis pessoas ouvidas em juízo, de modo que a mera ocorrência de erro material, com a referência de elementos de outra demanda, não detém aptidão para invalidar a decisão. 2. O ordenamento jurídico, em observância ao princípio nemo potest venire contra factum proprium, como corolário da boa-fé objetiva, não chancela a adoção de comportamentos contraditórios da parte, não podendo a parte, pois, tentar rever decisão contra a qual manifestou expressamente o desejo de não recorrer. 3. Parecer pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme o relatado, busca-se no presente recurso ordinário, em síntese, o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, diante de excessos de depoimentos e de testemunhas que não participaram da instrução processual, com possibilidade de influência no Conselho de Sentença.
     De início, relevante pontuar que, conforme as informações prestadas pela Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos/SP, Dra. CAROLINE QUADROS DA SILVEIRA PEREIRA, ‘O paciente foi intimado da sentença e afirmou não desejar recorrer (fl. 456) e a sentença de pronúncia transitou em julgado’ (e-STJ fl. 720).
     Ora, no mínimo, mostra-se contraditória a conduta do ora recorrente, o qual, manifestando expressamente o seu desejo de não recorrer da sentença de pronúncia, o faz às vésperas da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, por intermédio de habeas corpus, em substituição ao Recurso em Sentido Estrito. 
    Ao ensejo, como é de conhecimento, a relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium (proibição de comportamentos contraditórios). 
    Nesse sentido, pertinente é o entendimento da representante do Ministério Público Federal, no sentido de que (e-STJ fl. 863): o recorrente foi devidamente intimado da decisão de pronúncia e manifestou, de próprio punho, o desejo de não recorrer (fl. 466), não podendo, portanto, no presente estágio, pretender rever os termos da decisão já transitada em julgado.
     Noutro giro, o próprio Tribunal de origem, em sede de habeas corpus, visualizou o erro material da sentença de pronúncia, visto que o Juízo de primeiro grau, em evidente erro de digitação, trouxe erroneamente a indicação de três nomes de testemunhas (Valtemar, Sydiane e Alexandre), com depoimentos que não foram colhidos nos autos e, possivelmente, se referem a outra demanda, versando sobre uma tentativa de homicídio com uso de faca, entre pessoas do sexo masculino, fatos totalmente diversos do caso dos autos.
     Contudo, também foi consignado que, ao contrário do alegado, os testemunhos mencionados erroneamente na decisão de pronúncia, com conteúdo totalmente diverso do tratado nos autos e, portanto, impróprios para uso em plenário tanto pela defesa quanto pela acusação, não amparam a decisão proferida.
     Veja-se (e-STJ fl.677):
     Diante do panorama evidenciado nos autos, não se vislumbra a ocorrência do aventado vício a macular a sentença de pronúncia, a qual estaria, segundo o impetrante, fundamentada em depoimentos de testemunhas não participantes da instrução processual. A leitura da decisão impetrada permite concluir, ao revés, pela ocorrência de mero erro material no decisum, o qual foi irrelevante para o resultado deste. Constam, na pronúncia, os nomes de três testemunhas (Valtemar, Sydiane e Alexandre), com depoimentos que não foram colhidos nos autos e referentes a outra demanda. Todavia, os testemunhos não lastreiam a decisão proferida. Verifica-se que a pronúncia está amparada em elementos de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos de outras seis pessoas devidamente ouvidas nos autos, bem como em acervo documental apto a confirmar a materialidade das duas tentativas de homicídio com qualificadoras) imputadas ao paciente, o qual, inclusive, foi reconhecido pessoalmente. 
    Portanto, uma vez excluída a digitação errônea, entendo que a sentença de pronúncia trouxe suficientes elementos aptos a submeter o paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a qual se encontra amparada nos vastos elementos de prova da materialidade delitiva e da autoria pelo paciente, com explícita indicação de depoimentos de seis pessoas devidamente ouvidas nos autos.
     A propósito: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. MERA CORREÇÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE (e-STJ Fl.869) NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A denúncia indicou que o crime doloso contra a vida foi cometido às 10h20min. Todavia, o Parquet aditou a peça acusatória para corrigir o horário para 22h10min, e a Defesa insurgiu-se contra tal alteração, alegando, no ponto, suposta violação à garantia da amplitude de defesa. 2. A mera correção de erro de digitação, devidamente reconhecido, não pode macular toda a instrução criminal, considerando-se que o réu se defende da narrativa constante da denúncia, em seu contexto. E mais, sem demonstração de prejuízo, inviável o reconhecimento da precitada nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 3. O Magistrado Singular, na pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter o Paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem incorrer no vício do excesso de linguagem. 4. A prolação de sentença de pronúncia exige a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o magistrado a assim decidir, evitando-se futura arguição de nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 218.073/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 25/11/2013) – negritei.
      Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.” (grifos do autor)
    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do RHC nº 133.055/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a tese submetida à apreciação da Corte neste writ não foi alvo de impugnação da defesa em momento oportuno, conforme consignou a decisão ora atacada. Vide: 
    “De início, relevante pontuar que, conforme as informações prestadas pela Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos/SP, Dra. CAROLINE QUADROS DA SILVEIRA PEREIRA, ‘O paciente foi intimado da sentença e afirmou não desejar recorrer (fl. 456) e a sentença de pronúncia transitou em julgado’ (e-STJ fl. 720).“ (eDoc. 4)
    Portanto, incide na espécie o entendimento desta Corte de que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC nº 107.758/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/09/11).
    Perfilhando esse entendimento:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU QUANTO À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AINDA QUE HOUVESSE NULIDADE, ESTA SERIA RELATIVA. FALTA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. I - Não há nulidade, por falta de intimação dos advogados, quando o réu é intimado pessoalmente da sentença de pronúncia e, conforme restou comprovado, sua defesa revelou plena ciência do ato. II - A alegação de eventual nulidade deve ser arguida em momento oportuno sob pena de preclusão. Necessária, também, a comprovação do prejuízo sofrido. III – As nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de considerar-se sanadas, nos termos do art. 571, V, e 572, ambos do CPP. IV - Recurso improvido.” (RHC nº 99.685, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/10)
    Por fim, anoto que os impetrantes não lograram êxito em demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente, de modo a justificar a concessão da ordem.
    Nesse sentido, cumpre assinalar que o próprio Tribunal de origem reconheceu a presença de erro material quanto aos referidos depoimentos alheios ao caso, de forma que esses não lastrearam a decisão de pronúncia.
    A corroborar essa conclusão, destaco o seguinte excerto da decisão emanada do STJ: 
    “(...) uma vez excluída a digitação errônea, entendo que a sentença de pronúncia trouxe suficientes elementos aptos a submeter o paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a qual se encontra amparada nos vastos elementos de prova da materialidade delitiva e da autoria pelo paciente, com explícita indicação de depoimentos de seis pessoas devidamente ouvidas nos autos. ” (eDoc. 4)
     A jurisprudência da Corte é no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente